Tribunal: TJMT
Processo: 1036637-13.2024.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036637-13.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[PEDRO ALVES DE CARVALHO NETO - CPF: 715.755.531-04 (ADVOGADO), WELLINGTON MATHEUS CARVALHO DA SILVA - CPF: 053.447.821-28 (PACIENTE), JUIZO DA 5° VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT (IMPETRADO), PEDRO ALVES DE CARVALHO NETO - CPF: 715.755.531-04 (IMPETRANTE), VITOR AFONSO DOS ANJOS SOUZA - CPF: 054.298.951-48 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCIELLY VIEIRA DA SILVA - CPF: 068.104.041-63 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico De Drogas. Violação de domicílio e
Fishing Expedition
.
Fuga e Ingresso Em Residência. Existência De Fundadas Razões Para O Ingresso Policial. Inviabilidade De Análise Na Via Eleita. Prisão Preventiva. Gravidade Concreta Do Delito. Fundamentos Idôneos Para A Segregação Cautelar. Ordem Parcialmente Admitida e, Nesta Extensão, Denegada.

I. Caso em exame

1.

A Polícia Militar avistou o paciente pilotando uma motocicleta sem placa. Ao perceber a presença dos agentes, ele fugiu e foi perseguido até uma residência, onde foi abordado. Com ele, foram encontradas quatro porções de maconha. No imóvel, a polícia flagrou outros corréus separando e embalando drogas e encontrou 3,66 kg de maconha, balanças de precisão, dinheiro e materiais para embalo de entorpecentes. O paciente foi preso em flagrante, e a prisão foi convertida em preventiva para garantia da ordem pública.

II. Questão em discussão

2. O
habeas corpus
discute:
(i)
a suposta nulidade da busca domiciliar, sob o argumento de ausência de autorização judicial e ilicitude da prova;
(ii)
a ocorrência de pesca predatória (
fishing expedition); (iii)
a necessidade ou não da prisão preventiva e a possibilidade de substituição por medidas cautelares não-prisionais (art. 319, CPP).

III. Razões de decidir

3. A nulidade da busca domiciliar não pode ser apreciada na via estreita do
habeas corpus
, pois demanda dilação probatória e pode inviabilizar a discussão, no trâmite da ação penal e de norma mais aprofundada, das reais circunstâncias da prisão e da apreensão dos narcóticos (Precedentes deste TJMT). Na hipótese, em análise sumária, a condução de veículo sem placa e a tentativa de fuga indicam fundadas suspeitas a autorizar as diligências policiais, incluindo o ingresso no imóvel, o que resultou na apreensão de drogas com o paciente e, também, no local.

4. A
descoberta de drogas após a fuga do paciente para dentro da residência, seguida da entrada policial durante diligências legítimas, não caracteriza
fishing expedition
e as provas obtidas são consideradas válidas pela jurisprudência, não havendo se falar em desvio de finalidade na execução do meio de obtenção de prova.

5. A prisão preventiva foi fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, considerando a expressiva quantidade de drogas apreendidas (
3,66 kg de maconha) e, também, o fato de que a residência servia como boca de fumo e centro de distribuição de drogas.
Além disso, a total ausência de documentos e de prova pré-constituída demonstrando, minimamente, os alegados predicados pessoais (vínculo com o distrito da culpa, labor lícito) impede a concessão da liberdade pleiteada e corrobora a essencialidade da manutenção da segregação cautelar, de sorte que a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do CPP, não seriam capazes de garantir a ordem pública.

IV. Dispositivo e tese

6. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nesta extensão, ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. A análise de nulidade da busca domiciliar exige dilação probatória, sendo inviável na via do
habeas corpus
. 2. O ingresso policial sem mandado é legítimo quando há fundadas razões para a suspeita de crime em flagrante, como a condução de veículo sem placa seguida de tentativa de fuga. 3. O encontro fortuito de provas não caracteriza ilicitude da apreensão. 4. A expressiva quantidade de drogas apreendidas e a possível utilização de residência como boca de fumo, justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública e demonstram que medidas alternativas seriam inadequadas.”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LVII e LXI; CPP, arts. 282, I e II, 312 e 313, Enunciados 25 e 43, TJMT.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,

AgRg nos EDcl no HC 540.119/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, DJe 10.2.2020
;
TJMT
, N.U 1014931-71.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, DJe 17/06/2024;
TJMT
, N.U 1020612-56.2023.8.11.0000, Des. Gilberto Giraldelli, DJe 14/11/2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido
liminar
, impetrado em favor de

Wellington Matheus Carvalho da Silva
, apontando como autoridade coatora o
Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Pelo que consta, o paciente está recolhido ao cárcere desde que foi preso em flagrante por, supostamente, praticar o crime de Tráfico de Entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06).

Em síntese, a Defesa busca o reconhecimento da
nulidade das provas
obtidas pelos policiais e requer, por consequência, o trancamento da ação penal e o relaxamento da prisão suportada pelo paciente.

Invoca, para tanto, a ocorrência de violação de domicílio e, também da
pescaria probatória
(fishing expedition).

Caso não, requer ao menos a revogação da prisão preventiva, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas (art. 319, CPP), sustentando
que o
decisum
está embasado em
fundamentos genéricos e abstratos
, e que o paciente detém
predicados pessoais
capazes de afastar a necessidade da custódia.

Em sede de
liminar
, o pleito foi
indeferido
(Id. 260727169).

As
Informações Judiciais
foram prestadas (Id. 261557773).

A d. PGJ manifestou-se pela
concessão parcial
da ordem (Id. 263464792), para aplicação de medidas cautelares diversas (art. 319, CPP).

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

Relator Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que, durante a Operação “Tolerância Zero”, em rondas pelo Bairro Jardim Primavera, Rondonópolis/MT, a Polícia Militar avistou o paciente
Wellington Matheus Carvalho da Silva
, pilotando uma motocicleta vermelha,
sem placa.

Na ocasião, assim que viu os agentes públicos, o paciente empreendeu fuga.

Houve perseguição e, tão logo adentrou em uma residência, os policiais lograram êxito ao abordá-lo.

Com ele, encontraram
4 porções de
maconha e, na sequencia
flagraram os corréus
Vitor Afonso dos Santos Souza
e
Francielly Vieira da Silva
(também dentro do imóvel) separando e embalando entorpecentes. Ali, a polícia encontrou mais
38 porções de maconha
e outras porções da mesma droga, totalizando
3,66358 kg.

Além da motocicleta sem placa e das drogas, foram apreendidas, também, balanças de precisão, dinheiro (
R$ 1.644,00 em espécie e R$ 13,00 em moedas),
além de vários invólucros para embalar narcóticos e comumente
na comercialização de droga (Boletim de Ocorrência no 2024.367694, Id. 259974161 – pág. 4).

O paciente foi preso em flagrante delito, durante a audiência de custódia e, após homologada, a prisão foi convertida em preventiva para garantia da ordem pública (Id. 259974159).

Premissas em mesa,
cotejando os elementos que instruem o
mandamus
com o ato impugnado,
não
se vislumbra situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas e, nem mesmo a revogação da prisão preventiva.

Inicialmente, por reclamar profunda imersão probatória (inviável na via estreita do
writ)
,
não
há como se analisar a tese de
nulidade
da busca domiciliar
que culminou na apreensão da droga e na prisão em flagrante do paciente.

Ressalte-se, ademais, que a audiência de instrução e julgamento já está designada para data breve –
23.4.2025,
ocasião em que será oportunizada a produção de provas e o esclarecimento das alegações defensivas (Id. 182493099 – 1o grau).

De modo semelhante, o argumento defensivo sobre a existência de
imagens de câmeras de segurança,
que supostamente comprovariam a ilegalidade do ingresso policial, mostra-se incabível de análise em sede de
habeas corpus.

Isso porque a verificação de tal alegação demandaria dilação probatória, providência incompatível com a via estreita do
writ
constitucional, que se destina apenas à aferição de ilegalidade manifesta ou abuso de poder.

De todo modo, como bem relatado pelos policiais militares diligentes, existia
fundadas razões,
evidenciadas pelo contexto, para a ocorrência de um crime (a condução de uma motocicleta sem placa, sucedida de um comportamento indicativo de
fuga
), as quais, inclusive, acabaram se confirmando com a posterior apreensão de
4 porções de maconha
no bolso do paciente e de uma
considerável quantidade de drogas (quase 4 kg!)
, na residência.

Logo, a condução do veículo sem placas e o comportamento adotado pelo paciente em resposta à aproximação dos agentes públicos, aliadas a confirmação de que havia material ilícito consigo na busca pessoal, refletem a existência de
justa causa para o ingresso domiciliar
e impedem,
ao menos em sede de cognição não exauriente,
o reconhecimento da alegada nulidade e, por consequência, o trancamento da ação penal.

A propósito, há muito esse é o entendimento consagrado no Superior Tribunal de Justiça:

“A jurisprudência das Cortes Superiores definiu que o ingresso forçado em domicílio, sem mandado judicial, apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da residência, situação de flagrante delito. 2. ‘Concluindo a Corte de origem pela existência de prova apta a amparar o édito condenatório, a desconstituição das premissas fáticas do acórdão demandaria incursão na seara probatória, desiderato esse incabível na via estreita do
habeas corpus’
(AgRg no HC 443.945/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, DJe de 14.11.2019) 3.
Na hipótese, o Tribunal de origem, ao fixar as premissas fáticas, assentou que, diante das informações da ocorrência de tráfico ilícito de entorpecentes no local e, principalmente, pelo fato de que o embargante, antes da abordagem policial, dispensou certa quantidade de drogas no chão, está verificada a existência de fundadas razões para se relativizar o direito à inviolabilidade domiciliar. Portanto, não há que se falar em ilicitude das provas, tampouco em nulidade da ação penal
. 4. Agravo regimental improvido.” (AgRg nos EDcl no HC 540.119/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, DJE 10.2.2020). Destaquei.

Semelhantemente, é o posicionamento desta e. Câmara Criminal:

“(...) 1. Na hipótese, ao menos nesta fase, existem indícios de que os policiais militares tinham fundadas razões para proceder a busca no domicílio do paciente, uma vez que, supostamente, ele teria tentado fugir ao avistar a viatura policial. Além disso, como se sabe, o habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da nulidade de provas deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, sua utilização para tal finalidade, sobretudo quando a nulidade não está flagrantemente demonstrada. (...)” (TJMT, N.U 1014931-71.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 17/06/2024).

“(...) 1. Quanto à busca domiciliar, não há falar em nulidade das provas decorrente da ausência de autorização judicial quando a situação envolve crimes de natureza permanente, tais como o tráfico de drogas, notadamente porque, nesses casos, o estado de flagrância se protrai no tempo e, por isso, autoriza o ingresso dos policiais no imóvel, independentemente da apresentação de ordem judicial, ainda que seja fruto de denúncia apócrifa ou de diligências inicialmente realizadas para investigar o cometimento de crime diverso; sendo este, inclusive, o posicionamento firmado na jurisprudência dos Tribunais Superiores. (...)” (TJMT, N.U 1020612-56.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/11/2023, Publicado no DJE 14/11/2023).

Da mesma forma, não há se falar em pesca predatória (
fishing expedition
).

Antes de tudo, é preciso fazer a distinção entre a pesca predatória de provas e
encontro fortuito
de provas.

Enquanto
na primeira
há uma
investigação
especulativa e sem objeto definido, em que ocorre a busca de qualquer prova a fim de subsidiar futura acusação,
na segunda
, esta prova é encontrada
acidentalmente
em ação policial legítima.

Esta segunda hipótese foi, aparentemente, o caso dos autos.

A Polícia Militar, no legítimo exercício de suas funções, realizava rondas no Bairro Jardim Primavera, sem direcionamento prévio a qualquer investigação específica.

Em determinado momento, visualizaram Wellington pilotando uma motocicleta sem placa e notaram quando ele fugiu ao perceber a presença policial.

A apreensão das drogas,
c.v
, não ocorreu sem qualquer indício concreto, e as buscas não foram efetuadas com o objetivo de “descobrir eventuais delitos sem justificativa plausível”.

Ao contrário, a descoberta das drogas ocorreu durante uma sequência lógica de eventos e dentro de uma abordagem legítima e autorizada por lei. Durante a ação policial, os agentes encontraram entorpecentes tanto com o paciente quanto dentro da residência em evidente conexão com a fundada suspeita que justificou a atuação da polícia naquela noite.

Nas hipóteses como a dos autos, ocorreu o encontro fortuito de provas (princípio da serendipidade), e por ser assim, as provas encontradas casualmente pelos agentes da persecução, e relativas à infração penal até então desconhecida (tráfico de drogas), são situação perfeitamente aceitas e válidas no ordenamento jurídico pátrio.

Veja-se:

“(...). 3. (...) Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, embora a ‘medida invasiva tenha sido autorizada no curso de investigação relativa a delito diverso, o que se tem, neste caso, é o encontro fortuito de provas, também chamado pela doutrina de serendipidade, não havendo que se falar em irregularidade ou vício na diligência ou nas provas obtidas no curso de sua execução’ (...)”. (STJ. AgRg no HC n. 847.227/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023).

Dito isso, o
writ

não
deve ser admitido nesse ponto.

Prosseguindo, quanto a prisão preventiva,
os fundamentos utilizados para lastreá-la são
adequados
e
idôneos
, pois a apreensão de relevante quantidade de droga (quase 4 kg) de natureza deletéria (maconha) e a notícia de que o paciente não titubeou ao afirmar aos policiais que
“(...) o local servia para distribuir entorpecentes e também para fazer retirada no local centro de distribuição (...)”
e, ainda, que
“(...) fazia as vendas na região do bairro e adjacências, e que teria alugado a residência de um tal Zé Carlos, que esta preso na penitenciária mata grande (...)”
sinalizam a
gravidade concreta
e

um certa habitualidade
da conduta,
constituindo fatores reais de cautelaridade.

Ilustrando o posicionamento,
o Pretório Excelso entende que
“
a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional
” (AgRg no HC 210312, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJE 31.3.2022).

Seguindo a mesma direção, o Superior Tribunal de Justiça estabelece: “
São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o
modus operandi
da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (AgRg no RHC 125.233/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5a Turma, DJE 8.2.2021).

E mais recentemente:

“A periculosidade e os riscos sociais justificam a custódia cautelar ao acusado pelo crime de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga [...] e o envolvimento de adolescente”. (AgRg no HC 891.136/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe 18/4/2024). 3.
No caso, o delito foi praticado em concurso de pessoas, com envolvimento de adolescentes, utilização de diversas residências para armazenar drogas, com apreensão de embalagens, celulares e grande quantidade e variedade de entorpecentes, circunstâncias que evidenciam a necessidade de prisão preventiva
. Não bastasse, verifica-se que o agravante possui maus antecedentes a evidenciar a sua propensão à reiteração delitiva. 4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no HC 873.658/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, 6a Turma, DJE 19.6.2024). Destaquei.

Igualmente endossando o raciocínio de que a apreensão de significativa quantidade de material ilícito de natureza deletéria, como ocorre na espécie, justifica a medida constritiva, confira-se o teor do
Enunciado n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
“
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”.

Delineado esse quadro, portanto,
não
há como se reconhecer a desnecessidade da custódia, a inexistência de perigo gerado pela liberdade do paciente e muito menos a suposta invalidade dos fundamentos jurídicos utilizados para lastrear a custódia processual.

Ainda sob esse ângulo,
embora dignas de nota, eventuais
condições subjetivas favoráveis
não
constituem motivos aptos a impedir,
por si sós,

a segregação provisória, notadamente
quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, como
ocorre na espécie.

Embora o impetrante afirme que o paciente não residia no local onde as drogas foram apreendidas, o fato é que, neste
writ,
não há qualquer prova de seu real endereço, tampouco de vínculo profissional fixo e lícito. Assim, não há como aferir se, em liberdade,
Wellington
efetivamente cumpriria eventuais condições impostas ou se retornaria à prática do tráfico de drogas.

Ainda que assim não fosse, sempre bom lembrar que
“as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(Enunciado n. 43, TCCR/TJMT)

Também sobre o tema, segue excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“
A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese
” (AgRg no HC n. 829.799/SP, Rel. Mina. Laurita Vaz, 6a Turma, DJE 25.8.2023).

Trilhando o mesmo caminho,
o
Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
pontua:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis”.

No mais, é necessário registrar que,
desde
que decretada pela autoridade judiciária competente, mediante ordem escrita, à luz das hipóteses previstas no art. 312 do CPP e com respaldo em prova da materialidade e em indícios concretos e suficientes de autoria, como ocorre no caso dos autos, a prisão antecipada
não
contraria

o
princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade

(art. 5o, inc. LVII e LXI, da CF)
, tampouco implica antecipação de pena.

Nessa toada, o Superior Tribunal de Justiça já assentou: “
A prisão preventiva não constitui antecipação de pena ou ofensa à presunção de inocência, por se tratar de medida processual amparada em pressupostos legais, elementos concretos e fundamentação idônea, situações que não implicam reconhecimento definitivo de culpa
” (AgRg no HC n. 889.019/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, 6a Turma, DJE 11.4.2024).

Finalmente,
descabe
cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas ao caso, posto que inadequadas e insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Em reforço, colhe-se da Corte Cidadã: “
é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
” (HC 628.430/RO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, DJE 26.3.2021).

E mais recentemente: “
Havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública
” (AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, 6a Turma, DJE de 18.4.2024).

Enfim
, num contexto em que o encarceramento provisório, afora lastreado em motivação concreta e idônea, é o
único
meio hábil a acautelar a ordem pública, afigura-se
inviável
restituir a liberdade pretendida ou substituir a custódia impugnada por providências acautelatórias mais brandas.

Com essas considerações e em
dissonância
ao parecer da d. PGJ,
admito parcialmente
o
writ
e, nessa extensão,
denego
a ordem intentada em favor de
Wellington Matheus Carvalho da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025